Tribunal: TJMT
Processo: 1010652-81.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010652-81.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (PACIENTE), 12° Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 12 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DIAS DE MIRANDA - CPF: 705.656.601-44 (PACIENTE), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (IMPETRANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (IMPETRANTE), WALISSON MAGNO DE ALMEIDA SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO NASCIMENTO DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RESGUARDO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 318 DO CPP, TAMPOUCO DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – DOENÇAS CRÔNICAS DO INCREPADO DEVIDAMENTE CONTROLADAS – SISTEMA PRISIONAL QUE LHE GARANTE O ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO – MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À COVID-19 SENDO TOMADAS PELA UNIDADE CARCERÁRIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Impede-se a concessão da prisão domiciliar humanitária, haja a vista o não preenchimento dos requisitos do art. 318 do CPP e do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ.
In casu
, embora o paciente esteja acometido por doenças crônicas, fato que o insere no grupo de risco de contágio da COVID-19, não é idoso, tampouco
há
comprovação inequívoca da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, de modo que não há como beneficiá-lo com a prisão em domicílio, notadamente porque o crime imputado envolve violência e/ou grave ameaça à pessoa, sendo certo que a orientação nesse momento de tensão social é evitar a concessão do benefício àqueles que revelam uma alta periculosidade e/ou pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas ou tentem atrapalhar o regular trâmite processual.

2.

Outrossim, a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não implica em garantia de imunidade prisional, pois
como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação,
de modo que deve haver a
inequívoca demonstração da situação de maior vulnerabilidade do preso e da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que não é o caso dos autos
.

3.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MARCELO FELICIO GARCIA

DR.
ANIBAL FELICIO GARCIA NETO

PACIENTE

GUILHERME DIAS DE MIRANDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por negar-lhe a prisão domiciliar, mantendo-o recolhido ao cárcere, a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID- 19)
, nos autos da Ação Penal n.º 453-56.2018.8.11.0042 - código nº 507632, em que restou pronunciado pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, incs. I e IV, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, os firmatários do remédio heroico alegam que o paciente está
inserido no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19),
pois está acometido de doenças crônicas (hipertensão e diabetes), o que, nos termos da
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça
e demais normas de Direitos Humanos ensejaria a sua colocação em
regime domiciliar humanitário
.

Nessa ordem de ideias, afirmam que a conhecida
superlotação e a precariedade do sistema prisional brasileiro
, que, inclusive, deram causa à declaração (provisória) pelo Supremo Tribunal Federal do seu estado de coisas inconstitucional no julgamento da cautelar requerida na ADPF n.º 347, aliadas ao
déficit de profissionais de saúde disponíveis para o atendimento dos reclusos e à inviabilidade estrutural para manter o distanciamento mínimo necessário entre as pessoas
, facilitam sobremaneira a proliferação do coronavírus e, caso surja algum indivíduo sintomático no local, certamente haverá enorme dificuldade em garantir os procedimentos mínimos de higiene e isolamento rápido para evitar a contaminação dos demais presos e pessoas que lá trabalham.

Por tudo o que expõem, e invocando o direito à saúde garantido constitucionalmente e o princípio da dignidade da pessoa humana, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 42946485 ao ID 42959457.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.º 1011082-04.2018.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 43113465) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 43250453.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 44034485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o
paciente

Guilherme Dias de Miranda
encontra-se preso preventivamente, nos autos da Ação Penal n.º
453-56.2018.8.11.0042, código n.º 507632, por supostamente praticar o crime de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Ressaí da prova pré-constituída
que no dia 08 de novembro de 2017, por volta das 21h15, na Avenida General Ramiro de Noronha, bairro Duque de Caxias II, nesta capital,
Wallysson Magno de Almeida Santana
e
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
,
ora paciente,

por
motivo torpe
, mediante emboscada e utilizando-se de
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, em concurso com outros agentes não identificados,
ceifaram a vida
de
Danilo Nascimento de Souza Campos
.

Segundo consta, meses antes do crime a ex-companheira do paciente,
Ane Lise Hovoruski
, manteve relacionamento amoroso extraconjugal com a vítima
Danilo
, o qual era instrutor na academia
Smart Fit Goiabeiras
, frequentada por
Ane Lise
.

Ao tomar conhecimento da infidelidade da ex-convivente, o paciente resolveu se vingar da vítima, ao passo que arregimentou seu amigo
Wallysson
e outros indivíduos não identificados para a execução do crime planejando e organizando todos os detalhes da empreitada espúria.

Assim, de acordo com o
Parquet
, no dia dos fatos os acusados e os demais agentes criminosos armaram uma emboscada para que
Danilo
fosse surpreendido com os disparos de arma de fogo, fazendo com que uma pessoa não identificada efetuasse ligações dissimuladas para o celular dele, induzindo-o a se dirigir e estacionar seu veículo no local onde o crime seria executado.

Na sequência, conforme aduz a acusação, o paciente em seu veículo
Honda Civic
, e
Wallysson
, em uma motocicleta, em companhia de outro sujeito não identificado, mantiveram vigilância sobre a vítima, desde a saída do seu ambiente de trabalho até o local da execução do crime, ao mesmo tempo em que se comunicavam para que estivessem presentes no mesmo lugar e no exato momento em que a vítima estacionasse seu automóvel.

Dessa forma, enquanto
Guilherme
acompanhava a ação deslocando-se em seu veículo,
Wallysson
, com o auxílio de agente não identificado, que pilotava a motocicleta utilizada no crime, surpreendeu Danilo no momento em que ele desembarcava do automóvel, desferindo os disparos de arma de fogo que deram causa à sua morte.

Constata-se ainda que a segregação cautelar do paciente foi decretada para garantia da
ordem pública
, haja vista a gravidade concreta da conduta, associada ao risco de reiteração delitiva; pela
conveniência da instrução criminal
, em razão da ameaça relatada pela testemunha
Ane Lise
, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal
uma vez que o paciente manteve-se foragido durante a investigação extrajudicial (ID 42959460).

Por estes fatos,
Guilherme, ora paciente,
e
Wallysson
foram denunciados e pronunciados como incursos no art.
121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
, pelo juízo impetrado, o qual foi confirmado pela 3º Câmara Criminal deste Sodalício no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 9640/2019 de minha relatoria. Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial que aguarda julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça.

Posteriormente, em 26/03/2020 os causídicos apresentaram petição incidental no Recurso Especial requerendo a revogação da preventiva por
excesso de prazo
e,
subsidiariamente
,
pautada na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ,
requereu a substituição da preventiva pela
segregação domiciliar,

ao argumento de que o paciente está acometido de doenças crônicas, o que o enquadra no grupo de risco de contágio pelo coronavírus (COVID-19), associado à precariedade das instalações do sistema prisional.

O referido pleito foi indeferido pelo relator,
Ministro Rogério Schietti Cruz,
haja vista a manutenção dos requisitos que demonstram o
periculum libertatis
, notadamente em razão de tratar-se de crime que envolve violência à pessoa, bem como pela patente supressão de instância (ID
42959451).

Na sequência, a defesa apresentou as mesmas causas de pedir perante a autoridade acoimada de coatora
, a qual indeferiu o pedido de revogação por excesso de prazo, tendo em vista que o paciente já fora pronunciado, nos termos da Súmula 21 do STJ, bem como entendeu pela impossibilidade da substituição da segregação pela prisão domiciliar, ao fundamento de que não restou comprovado que o estabelecimento prisional não possui capacidade de atendimento adequado ao estado de saúde do paciente, ao que agrega o fato de que o crime pelo qual foi pronunciado foi praticado com violência à pessoa.

Diante desse cenário,
entendo que não assiste razão à i. defesa ao pugnar pela colocação do paciente em regime domiciliar
.

Inicialmente,
esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020
, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Por sua vez,
a
decisão liminar proferida pelo Ministro Marco Aurélio de Mello, no dia 17/03/2020, no bojo do ADPF n.º 347/DF
, que conclamava os juízes a analisarem a concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar aos presos que estivessem em situações de maior vulnerabilidade em meio à pandemia,
não foi referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
, pois considerou que, nesse momento, o Poder Judiciário deve seguir as recomendações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Todavia, há de se ressaltar que a aplicação da recomendação do CNJ
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho manifestando reiteradamente, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme propõe a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, deve haver a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma,

idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos a unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Nesse contexto, a possibilidade de colocação do preso provisório em regime domiciliar encontra-se disciplinada no
art. 318 e no art. 318-A, ambos do CPP
e é admitida,
de forma excepcional
, aos reclusos que contam com mais de 80 (oitenta) anos; estão com a saúde extremamente debilitada por motivo de doença grave, cujo tratamento não pode ser despendido no sistema prisional; ao preso imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos ou com deficiência ou que seja o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 (doze) anos; ou, ainda, à mulher encarcerada gestante ou mãe ou responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça à pessoa, tampouco contra a sua prole ou dependentes.

Sucede que, em razão da pandemia do novo coronavírus, diversos requerimentos estão sendo feitos com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pela COVID-19.

Dessa forma, é de suma importância que sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar aos presos que estejam em tais situações, fazendo da exceção à regra.

Assim, tais pedidos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido se manifestou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.º 567.408-RJ,
in verbis:

“
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos,
pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
”
(o DJe/STJ nº 2874 de 23/03/2020) – destaquei.

Com isso, a meu ver, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.º 62/2020, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade avançada.

De forma semelhante se pronunciou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em 05/05/2020, ao indeferir o pedido liminar no
Habeas Corpus
n.º
576989-ES, cujo trecho a seguir reproduzo:

“(...)
não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus
/ Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão
preventiva pela domiciliar.

Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
”.

(DJe/STJ nº 2900 de 05/05/2020)
– negritei.

Partindo de tais premissas e examinando a prova pré-constituída, verifico que
não estão satisfeitos os requisitos legais do art. 318 do CPP, tampouco do art. 4º da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ
, uma vez que, o paciente não é idoso [36 anos], bem como inexistem evidências de que esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave.

Isso porque, malgrado esteja acometido de diabetes e hipertensão, a documentação acostada limita-se a exames, lista da direção penitenciária na qual é apontado como um recluso que possui enfermidades crônicas, além de prontuário de atendimento ambulatorial, de modo que não há documento médico demonstrando que em razão de tais enfermidades está com a saúde extremamente debilitada, tampouco que o tratamento adequado não é disponibilizado na unidade prisional (ID 42953990).

Ao revés, ao contrário do sustentado pela defesa, a inclusão do paciente na lista de diabéticos e hipertensos, associado ao prontuário de atendimento médico, a princípio, indicam que o increpado está recebendo os atendimentos ambulatoriais adequados ao estado de saúde enquanto permanece sob a custódia do Estado.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do paciente em prisão domiciliar humanitária se apresenta irrazoável e não se coaduna com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública, notadamente porque, encontra-se preso preventivamente por supostamente ser o mandante de homicídio duplamente qualificado, o qual, obviamente,
envolve violência à pessoa
.

De outro lado, inexiste nos autos comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de contaminação pelo coronavírus. Isso porque, a mera colocação do sujeito em regime domiciliar não garante a isenção do risco de contrair a doença, afinal, diante da atual situação mundial, todo e qualquer ser humano, custodiado ou não, está suscetível de ser acometido por este mal.

Nesse sentido transcrevo a manifestação do Ministro Félix Fischer, proferida no dia 05/05/2020 no HC n.º 577.035-SP (2020/0098527-9), mediante a qual indeferiu pedido liminar de colocação do sujeito inserido no grupo de risco em prisão domiciliar,
in verbis:

“No mesmo sentido, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, que não determina a soltura de presos indiscriminadamente, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo vírus da Covid-19,
justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário
.Ademais, a soltura ampla de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos”
(DJe/STJ n. 2900 de 05/05/2020) – destaquei.

Assim, a emergência epidemiológica não pode ser considerada como um salvo-conduto irrestrito, como pretende a i. defesa, mas somente admitida para a concessão de benefícios àqueles que encontram-se em situação de risco elevado, destoando da condição dos outros detentos, seja porque na unidade prisional há algum surto da COVID-19 ou seu estado de saúde é tão debilitado que o impossibilita de receber os cuidados necessários no local ou o coloque em perigo iminente de contaminação pelo coronavírus, o que não é o caso em exame.

Nesse contexto, resta induvidoso que a decisão judicial proferida pela d. autoridade tida por coatora na qual negou ao paciente a prisão domiciliar humanitária está devidamente fundamentada em elementos concretos, bem como em consonância com a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.

Outrossim, a precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese versada, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Aliás, em razão da crise mundial da COVID-19 e, especialmente, da iminente gravidade do quadro de contaminação nacional, diversas intervenções e atitudes estão sendo tomadas pelas autoridades públicas, que vêm adotando medidas preventivas à propagação da infecção das unidades prisionais brasileiras, como vem sendo feito na Penitenciária Central do Estado, onde, inclusive, inexiste notícia de contágio mínimo.

Logo, nada obstante o paciente esteja acometido de doenças crônicas, não havendo a satisfação dos requisitos do art. 318 do CPP, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado perigo à sua saúde, impede-se que seja beneficiado com a custódia em seu domicílio, uma vez que a Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não impõe imunidade prisional a todos que estejam inseridos no grupo de risco de contágio do novo coronavírus.

Por fim, importante reiterar, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19), todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado, considero incabível a prisão domiciliar ao paciente e inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
GUILHERME DIAS DE MIRANDA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020